Tribunal: STF
Processo: RE 199101
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
EMENTA: Município: competência: Lei municipal que fixa
distanciamento mínimo entre postos de revenda de combustíveis, por
motivo de segurança: legitimidade, conforme a jurisprudência do
Supremo Tribunal (v.g. RE 204.187, 2ª T., Ellen Gracie, DJ 2.4.2004;
 RE 204.187, 1ª T., Ilmar Galvão, DJ 5.2.2000)